Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que, empregadas diversas diligências pelo Juízo para a sua localização, sobressai a manifesta negativa do paciente em fornecer seu endereço atualizado e comparecer em juízo, o que demonstra seu evidente propósito de se furtar à aplicação da lei penal e desprezar as decisões judiciais. A prévia intimação da parte contrária é ressalvada nos casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, nos termos do artigo 282, §3o, do Código de Processo Penal.